Tribunal: TJDFT
Processo: 0705538-61.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705538-61.2019.8.07.0008 RECORRENTE: IVAN MARQUES DE CASTRO RECORRIDO: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por IVAN MARQUES DE CASTRO contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível, cuja ementa é a seguinte (ID 31611549): APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI 13.465/2017. POSSIBILIDADE. CESSÃO DE DIREITOS. ANUÊNCIA À CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. TEMA 492 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O c. STJ, por ocasião do julgamento do REsp. 1.439.163/SP, proferido sob a sistemática dos recursos, sedimentou a tese que "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram” (Tema 882). 2. Comprovado nos autos que o condômino, ao subscrever o termo de cessão de direitos, não só teve conhecimento dos encargos condominiais, mas também concordou com o seu pagamento, resta configurada a anuência de que trata o Tema Repetitivo 882. 3. Não se aplica ao caso concreto o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 695.911 (Tema 492), segundo o qual é inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17, uma vez que inexiste similitude fática entre o precedente e a presente demanda, já que, ao contrário da situação apreciada pelo STF, o condomínio Apelante está inserido em área particular. 4. Mesmo antes do advento da Lei no 13.465/17, vigente desde 12/07/2017, o entendimento deste Tribunal de Justiça já estava firmado no sentido de que os proprietários de lotes situados em condomínio irregular são obrigados a contribuir com o custeio das despesas para manutenção das áreas comuns e dos serviços disponibilizados a todos os moradores, tendo em vista a vedação ao enriquecimento ilícito. 5. Cabível, pois, a cobrança das taxas condominiais anteriores ao advento da Lei no 13.465/2017, a qual introduziu o art. 36-A à Lei no 6.766/1979, que passou a tratar das associações de titulares de direitos em loteamentos ou empreendimentos assemelhados, prevendo a possibilidade de cotização entre os titulares para suportar a consecução dos objetivos comuns. 6. Sentença reformada. Recurso provido. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.280.871/SP - Tema 882, sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 22/5/2015). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Tribunal Superior no mencionado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019